Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-12.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000893-12.2019.8.11.0006 – CÁCERES/MT
APELANTE(S): JUREMA PONCE DE SOUZA
DEBORA REGINA BERNARDO VIANA
GERVASIO TORRES MESSIAS
AURELIO GONCALVES SERAPIAO
INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS
ELZA NICOMEDIO DA SILVA
CICERO LIMEIRA DA SILVA
OSORIO FERREIRA DE CAMPOS
AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS
EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO
CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO
JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS
APELADO(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
BRADESCO SEGUROS S/A
CAIXA SEGURADORA S/A
ITAU SEGUROS S/A
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUREMA PONCE DE SOUZA, DEBORA REGINA BERNARDO VIANA, GERVASIO TORRES MESSIAS, AURELIO GONCALVES SERAPIAO, INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS, ELZA NICOMEDIO DA SILVA, CICERO LIMEIRA DA SILVA, OSORIO FERREIRA DE CAMPOS, AVANIR DE SOUZA MACIEL CAMPOS, EDNA SEBASTIANA DA SILVA CUSTODIO, CLODOMIRO ROCHA CUSTODIO e JOELI AUXILIADORA FRANCA RAMOS, contra a sentença proferida na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1000893-12.2019.8.11.0006 ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, I, ambos do CPC/15.
No ID no 39530093, o d. juiz singular reconheceu a omissão na sentença, mas indeferiu os benefícios da justiça gratuita aos autores.
Sustentam os autores/apelantes que ingressaram com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentam graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança dos imóveis.
Alegam que são proprietários de imóveis localizados no Núcleo Habitacional COHAB Nova, situado em Cáceres/MT, sendo que no conjunto habitacional houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas.
Aduzem que aderiram à Apólice Habitacional (RD BNH No 18/77), a qual rege todos os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional entre os dias 23 de agosto de 1977 e 1o de julho de 1995.
Asseveram que a sentença merece reforma, haja vista que possuem direito ao benefício da justiça gratuita devido à hipossuficiência, não possuindo também condições de trazer aos autos prova indiciária técnica, sendo necessário protrair a constatação dos vícios construtivos para a instrução da ação.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, afastando-se o indeferimento da inicial, para que seja deferido o benefício da assistência judiciária aos recorrentes, dando-se regular prosseguimento à demanda.
Contrarrazões apresentadas por ITAÚ SEGUROS S/A no ID no 39530125, requerendo a manutenção da sentença, alegando a necessidade de comprovar os vícios no imóvel, ausência de demonstração da pretensão resistida, ausência de comprovação do aviso de sinistro, não demonstração da legitimidade das seguradoras/requeridas, afirmando que a Caixa Econômica Federal ingressa em todas as demandas declarando seu interesse na lide/parte legítima para figurar na ação.
Contrarrazões apresentadas por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS no ID no 39530139, CAIXA SEGURADORA S/A no ID no 39530144, BRADESCO SEGUROS S/A no ID no 39530157, alegando ilegitimidade passiva, pois não possuem mais qualquer relação com o SH/SFH desde a extinção da apólice pública com a edição da Medida Provisória no 478, de 29 de dezembro de 2009, não lhe cabendo a regulação do sinistro e pagamento da indenização pretendida, cuja responsabilidade, a partir daquela data, passou a ser total e exclusivamente do FCVS. Informa que todos os demais processos de ações envolvendo o Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, aplica-se a norma da Medida Provisória 633, de 26 de dezembro de 2013, convertida na Lei 13.000/14, exigindo pronto ingresso da CEF no processo. Ao final, pugnaram pelo desprovimento do recurso.
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A apresentou contrarrazões no ID no 39530148, requerendo a manutenção da sentença, suscitando sua ilegitimidade passiva, não possuindo qualquer relação jurídica com a CEF e com a COHAB/MT.
No ID no 39530161, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL se manifesta pelo interesse no processo, alegando que nos termos da Lei Federal no 12.409, de 25 de maio de 2011, com nova redação dada pela Lei no 13.000/2014, a representação judicial do Seguro Habitacional/Fundo de Compensação de Variações Salariais – SH/FCVS compete à CAIXA. Ao final, requerer o declínio da competência com a remessa dos autos à Justiça Federal, para apreciação e julgamento do feito.
Manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO no ID no 39530171, asseverando que não tem interesse e nem condições orçamentárias para custear as despesas processuais da parte porventura beneficiária da justiça gratuita, bem como em relação aos honorários periciais.
Por sua vez, há manifestação da parte autora no ID no 39530174, requerendo o indeferimento do ingresso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, porque não detém interesse jurídico legítimo na pretensão dos autores, haja vista a inconstitucionalidade e a ausência de repercussão prática da Lei no 13.000/14 no entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos EDcl no EDcl no REsp 1.091.363/SC e EDcl no EDcl no REsp 1.091.393/SC (Temas 50 e 51), julgados sob o regime dos recursos repetitivos, pois a data de celebração de todos os contratos é anterior a 02/12/1988.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Extrai-se dos autos que os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, sob o argumento de que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos apresentam graves vícios relativos à construção estrutural que comprometem a sua habitação e segurança.
Segundo os autores, a adesão à Apólice Habitacional (RD BNH No 18/77), que rege os contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, ocorreu entre os dias 23/08/77 a 1o/07/95.
Em razão de expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal – CEF, em processos idênticos, já proferi decisões aplicando a regra contida na Súmula no 150/STJ, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal para que se decida acerca da existência de interesse jurídico do ente federal.
Inicialmente, mister apurar o cabimento de remessa da demanda movida pela parte ora recorrente para a Justiça Federal, haja vista o suposto interesse da empresa pública Caixa Econômica Federal, como determina a Constituição da República Federativa do Brasil.
Sobre a competência da Justiça Federal, dispõe a Constituição Federal:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...].”.
Ainda, cumpre salientar que a Lei no 12.409/11, alterada pela Lei no 13.000/14, assim dispõe:
“Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal – CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS. (Incluído pela Lei no 13.000, de 2014)
§ 1o A. CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS. (Incluído pela Lei no 13.000, de 2014)
[...]
§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices.”.
No caso dos autos, a CEF manifestou interesse neste feito, consoante se observa da petição constante no ID no 39530161, impondo-se, assim, a aplicação do disposto na Súmula no 150 do STJ, segundo a qual “Compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”.
Nesse sentido, trago os seguintes julgados do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes.
2. Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1757165/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO HABITACIONAL – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SÚMULA 150/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO, POR CONSEGUINTE, A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - PRECEDENTES. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. Evidenciada, na hipótese, o interesse da Caixa Econômica Federal, por se tratar de apólices públicas, correta a aplicação, na espécie, do enunciado da Súmula 150 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1590529/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AUTORES.
1. Evidenciado o interesse da Caixa Econômica Federal, aplica-se, na hipótese, o enunciado da Súmula 150 do STJ, competindo à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
2. Alterar a conclusão da Corte Regional acerca da cobertura da apólice securitária quanto aos vícios de construção demandaria interpretação de cláusulas contratuais e análise de provas, o que atrai a incidência das Súmulas 05 e 07 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ – AgInt no REsp 1636719/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).
Ainda, as ementas dos julgamentos já proferidos pela C. Segunda Câmara de Direito Privado, dos quais fui relatora, in verbis:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – SOBRESTAMENTO DO FEITO – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Descabe o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral do Recurso extraordinário no 827.996/DF (Tema 1011), se não houve ordem de suspensão dos feitos em que se discute o interesse da CEF nas demandas sobre o SFH.
De igual forma, não há falar-se em sobrestamento do processo em virtude da afetação do Recurso Especial 1.799.288 – Tema 1039, como representativo de controvérsia no que se refere à prescrição do seguro habitacional, se tal questão não constitui objeto do presente agravo.
Diante da expressa manifestação de interesse da Caixa Econômica no feito e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.-” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, PJE no 1018205-19.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 22/04/2020) (g.n.).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA –SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte em feito idêntico e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.-” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, PJE no 1015520-39.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 29/01/2020) (g.n.).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) – REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AFIRMANDO INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA EMPRESA PÚBLICA – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Diante da expressa manifestação da Caixa Econômica em fazer parte da lide e por obediência ao que determina a Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, deve se reconhecer que somente a Justiça Federal detém competência para analisar se há ou não interesse de tal entidade da Administração Pública Federal a justificar a sua participação na lide.-” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, PJE no 1015530-83.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Adario, j. em 29/01/2020) (g.n.).
Sobre a matéria, trago outros julgados:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – SEGURO HABITACIONAL – INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM COMPOR O LITÍGIO – RESPONSABILIDADE QUE DECORRE DA QUALIDADE DE GESTORA DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) DE APÓLICES DO SH/SFHC – POSSÍVEL PREJUÍZO AO ERÁRIO DA UNIÃO – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL – NECESSIDADE – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO – SEGUNDO E TERCEIRO APELOS PREJUDICADOS.
Independente do tipo de garantia dada para o consumidor (vícios de construção ou mútuo hipotecário), a Caixa Econômica Federal responde pelas obrigações de indenizar, na condição de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), atinentes à apólice SH/SFHC, exsurgindo daí, tanto o interesse na composição da lide, como no resultado final da ação.
A teor do art. 109, I, da CD, deve-se declinar da competência em favor dos juízes federais sempre que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal for parte diretamente interessada.
Acolhida a fundamentação do primeiro apelo e determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, torna-se prejudicada a análise dos demais recursos.” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0009152-37.2010.8.11.0003, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE DO SEGURO HABITACIONAL – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’ – Súmula 150 do STJ.” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1015419-02.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) (g.n.).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIBERAÇÃO DE HIPOTECA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. CONTRATO DE GAVETA. QUITAÇÃO DE VALORES JUNTO À COHAB INCONTROVERSA. DISCUSSÃO QUANTO À PENDÊNCIA JUNTO AO FCVS. PARTICIPAÇÃO NECESSÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Hipótese em que é incontroversa a quitação dos valores junto à COHAB, sendo levantada pendência junto ao Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), como fato impeditivo para o cumprimento da determinação. 2. Sendo certo que para a quitação total do contrato é necessária a anuência da administradora do FCVS, isto é, a Caixa Econômica Federal, não poderia a r. sentença ter sido proferido nesta Justiça Estadual. Questão que ultrapassa o simples limite do cumprimento do contrato entre compradora e vendedora. 3. Competência da Justiça Federal, a quem competirá analisar tal questão, além das relativas à legitimidade ad causam e as demais suscitadas pelas partes. 4. Recurso da ré provido para anular a r. sentença a r. sentença, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas Federais de Marília.” (TJ-SP, 6a Câmara de Direito Privado, APL: 241937120108260344 SP 0024193-71.2010.8.26.0344, Relator: Alexandre Lazzarini, j. em 1o/12/2011) (g.n.).
“AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. [...] II Conforme o art. 109, I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. COMPETÊNCIA DECLINADA. APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADA.” (TJRS, Quinta Câmara Cível, RAC no 70072913056, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, j. em 26/04/2017) (g.n.).
Ademais, convém ressaltar um fragmento do voto do e. Des. Dirceu dos Santos sobre a matéria, in verbis:
“[...] Soma-se a isso o fato de a Lei no 13.000/14, que acrescentou o art. 1o-A à Lei no 12.409/11, determinar em seu § 6o a necessidade de manifestação da Caixa Econômica Federal em todos os processos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SH/SFH que esteja tramitando na Justiça Estadual, para que esta defina se há ou não interesse na participação do presente feito, verbis:
‘§ 6a A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no feito.’
É oportuno destacar que a instituição financeira supracitada é a única que detém os documentos necessários para a identificação da apólice como pública ou privada, bem como pode informar se há certificado individual para aquele tipo de sinistro vigendo até a presente data, independente do ramo ao qual esteja vinculado.
Em que pese ao Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado pela vinculação do SH/SFH ao FCVS apenas a partir de 1988 (Lei n° 7.682/88), cumpre destacar que o BNH era uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda, ou seja, o fundo envolvido é público de acordo com a legislação analisada.
Dessa forma, todas as apólices do SH/SFH referentes à garantia de indenização na hipótese de ocorrer algum vício construtivo firmados até o advento da Lei n.o 11.977/09 estão vinculadas ao FCVS, com interesse da Caixa Econômica Federal na condição de administradora do referido fundo de compensação, nos termos da MP n. 513/2010, convertida na Lei n.o 12.409/2011.
Em outras palavras, independente do tipo de garantia dada para o consumidor ou deste em relação ao agente financeiro (vícios de construção ou mútuo hipotecário), a Caixa Econômica Federal responde pelas obrigações de indenizar daí decorrentes, na condição de gestora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), atinentes à apólice SH/SFHC.
Assim, manifesto o interesse da 1a recorrente no resultado da lide, pois poderá suportar a restituição dos valores de eventual indenização a que venha a ser condenada a seguradora, na condição de gestora do fundo precitado. [...]
Portanto, em havendo interesse da União e de empresa pública, qual seja, a Caixa Econômica Federal, a remessa dos autos à Justiça Comum Federal é a medida que se impõe. [...]” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0009152-37.2010.8.11.0003, RAC no 39275/2017, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017) (g.n.).
Deveras, manter o processo na Justiça Estadual apenas retardaria a solução de tal controvérsia.
Assim, constata-se a incompetência do Juízo Estadual para deliberar sobre a matéria, motivo pelo qual o processo deve ter processamento perante o Juízo Federal.
Por tais fundamentos, mister anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para decidir sobre a existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal que justifique a sua presença na lide, segundo a Súmula no 150 do STJ.
Com essas considerações, com fundamento no artigo 109, I, da Constituição Federal c/c a Súmula no 150 do STJ, declaro a nulidade da r. sentença e reconheço a incompetência desta Justiça Estadual para processar e julgar o feito, pelo que declino da competência em favor da Justiça Federal. Por consequência, resta prejudicado o exame do recurso (artigo 932, III, do CPC/15).
Cuiabá, 19 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora